Tribunal: TJBA
Processo: 8006045-56.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006045-56.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCO OTAVIO LIMA FERREIRA

Advogado(s)
:
CANDIDO DORTAS DE ARAUJO, ALEX DANIEL BARRETO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANSERV. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA CIRURGIA. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA QUE SE IMPÕE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Plano de Saúde estatal deve prestar os serviços de assistência médica necessária, quando prescritos pelo médico, como forma de viabilizar o tratamento, resguardando o direito fundamental à saúde e à proteção da vida do paciente/usuário do serviço.

2. Afasta-se, contudo, a condenação ao pagamento de verba indenizatória a título de danos morais, pois a recusa se deu por ausência de cobertura contratual, o que afasta a ilicitude da conduta. O fato narrado não se enquadra nas hipóteses de dano moral
in re ipsa
, o que impõe a reforma da sentença recorrida para extirpar o montante arbitrado a título de dano extrapatrimonial.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8006045-56.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante o
Estado da Bahia
e como apelado
Francisco Otávio Lima Ferreira.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, nos termos do relatório e voto do Relator: